Tribunal: TJES
Processo: 5002924-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA VICENTE DE PAULA KUTZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor.

2. A imposição da multa é legítima e o seu valor reflete quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao agravante, inibindo, dessa forma, o inadimplemento da obrigação principal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES nos autos da ação nº 5000244-07.2021.8.08.0001, proposta por
ANA VICENTE DE PAULA KUTZ
, que, segundo indica, deferiu a liminar para determinar que
BANCO BMG
se abstenha de efetuar o desconto das parcelas junto aos benefícios previdenciários (NB: 142.767.885-2 e NB: 169.184.987-9) da autora até ulterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento.

Em suas razões recursais (ID 1308867), alega o agravante que os documentos apresentados pela Autora/Agravada não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária (art. 300 do CPC), a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório. Aduz, ainda, que deve ser reduzido o valor estabelecido como astreintes, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão fustigada.

Decisão monocrática (ID 2193006) proferida pelo então relator não conhecendo do recurso.

Embargos de declaração (ID 2261526) opostos pelo
BANCO BMG S/A
pretendendo o julgamento do agravo de instrumento.

Decisão (ID 5228577) reconsiderando a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, com consequente indeferimento do pedido liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 5660375) ao agravo de instrumento apresentadas por
ANA VICENTE DE PAULA KUTZ
pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

A controvérsia que deve ser analisada no presente momento diz respeito à decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas junto aos benefícios previdenciários da agravada e fixou multa por descumprimento do comando judicial (ID 6529590):

[...] Analisando sumariamente os autos, verifica-se que
a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada nos extratos previdenciários (ID nº 6417166, 6417167 e 6417169), presumindo-se que a cobrança/descontos pode derivar de ação de estelionatários ou de algum negócio jurídico que a parte autora desconhece, não se podendo exigir a prova de um fato negativo
. Ademais, num primeiro momento,
presumem-se como verdadeiros os argumentos levantadas pela autora ante o princípio da boa-fé processual, inerente a todos os que litigam em juízo
.

Em relação
ao perigo de dano, o mesmo também encontra-se presente, pois trata-se de desconto realizado diretamente na folha de pagamento da autora, que possui natureza alimentar
.

[...] No tocante a
probabilidade da reversão da medida, entendo que tal requisito também se encontra presente, uma vez que, restando provado que o débito é devido, a cobrança poderá ser efetuada
.

Ante o exposto e da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada e determino
a parte requerida que se abstenha de efetuar o desconto das parcelas junto aos benefícios previdenciários
(NB: 142.767.885-2 e NB: 169.184.987-9) da autora até ulterior decisão deste Juízo.
Fixo em caso de descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da ciência da presente decisão, ressalvada a disposição prevista no art. 537 do CPC. [...]

Nesse contexto, como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe a parte requerida, que no caso em apreço é a instituição financeira recorrente, comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Art. 373, inc. II do CPC, sob pena de atribuir à parte autora a produção de prova negativa. Nesse sentido:

[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa.
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.073596-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

[...]
O consumidor está em desvantagem por não ter condições de produzir provas em seu favor ou comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito. Havendo negativa da contratação do empréstimo, incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do direito.
[...] (TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.193308-0/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021)

Não posso deixar de assentar, ademais, o fato de que a ação está no início de seu curso, julgando-se salutar a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, mesmo porque, acaso comprovada a contratação, os descontos poderão ser retomados, inexistindo prejuízo ao agravante.
Nesse sentido, inclusive, tem sido a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] 1.
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

[...] 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, AI nº 011199002780, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

E ainda, nesta Segunda Câmara Cível:

[...] 1.
Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância
. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020 destaquei).

[...] II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco
. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida
em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível. IV. Recurso conhecido e improvido . (TJES, AI nº 013199000830, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 1.10.2020 - destaquei).

Verifica-se, portanto, que embora a instituição financeira afirme ser o contrato claro no que tange à contratação de cartão de crédito, os elementos de prova acostados são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da recorrida na formalização de todas as pactuações.

Isso porque devem ser sopesadas as particularidades do caso junto às limitações decorrentes da fase processual, em que se destacam o fato de a agravada ser pessoa humilde, pensionista e aposentada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Em relação à multa fixada – astreintes – penso que, ao menos neste momento processual, o valor está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo, senão vejamos:

[...] 1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato. 2. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.
No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.
[...] (TJES, AI nº 024199012311, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 4.2.2020).

Dessa forma, tendo como referência o precedente acima citado, tenho que a fixação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela desproporcional ou excessivamente onerosa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO BMG S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 17:02:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48271007112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR